Tribunal: TJES
Processo: 5000023-39.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-39.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMANUEL SOUZA PEREIRA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000023-39.2025.8.08.9101 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EMANUEL SOUZA PEREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emanuel Souza Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES. Alega-se constrangimento ilegal pela manutenção da ação penal e pela decretação da prisão preventiva do paciente, acusado de ser o mandante do homicídio de Jhuly Vitória Rabelo Santos, crime tipificado no art. 121, §2º, I, c/c art. 29 do Código Penal. A defesa sustenta que a denúncia foi recebida com base apenas em depoimentos indiretos, sem provas materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa; e (ii) a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a presença de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

4
.
Os autos contêm elementos que indicam a participação do paciente no crime, incluindo depoimentos contextualizados e outros indícios colhidos na investigação, conferindo suporte mínimo para a persecução penal.

5.
A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade do crime e a suposta posição de liderança do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime constituem fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastar a necessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a presença de causa extintiva de punibilidade.

2.
A existência de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade justifica o prosseguimento da ação penal, sendo vedado o exame aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus.

3.
A prisão preventiva pode ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, especialmente quando demonstrado o risco de reiteração delitiva ou a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 121, §2º, I, e 29; Código de Processo Penal, arts. 41, 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no HC 659.006/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/02/2022; STJ, AgRg 178431/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/03/2022; TJES, RESE nº 0012009-55.2021.8.08.0035, j. 03/08/2023; TJES, HC nº 100200057774, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000023-39.2025.8.08.9101 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EMANUEL SOUZA PEREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
EMANUEL SOUZA PEREIRA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha-ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Ao consultar os autos
,
averiguo
que
o coacto encontra-se
pronunciado para ser levado a júri popular
em
ação penal que apura
supost
a violação ao
ar
t.
121, §2º,
inciso
I,
c/c art. 29, ambos
do C
ódigo
P
enal
,
uma vez que seria o possível mandante
do homicídio consumado
em face de
Jhuly Vitória Rabelo Santos, ocorrido em 06/03/2024.

Em apertada síntese, o
impetr
ante
sustenta que a denúncia foi recebida com base exclusivamente em depoimentos de testemunhas indiretas, sem provas materiais que vinculem o paciente aos fatos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente,
o trancamento da ação penal
de ofício.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que
c
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
h
abeas
c
orpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVE ELEMENTOS MÍNIMOS RELATIVAMENTE ÀS CONDUTAS IMPUTADAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGNIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.

[...] III - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.

(EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma,
julgado em 22/02/2022,
DJe 25/2/2022).

No caso concreto, verific
o
que os depoimentos indicam a participação do paciente no crime e estão contextualizados com demais elementos colhidos na investigação,
conforme apuro no APFD
colecionados em id: 55906397 e 55907886.

Diante desse cenário, não
se mostra o trancamento da ação penal de origem, quando já consignado por esta Corte, em procedimento próprio e adequado, que presentes
“indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade”
para prosseguimento da ação penal. Cito teor do Acórdão proferido por esta C. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do RESE n° 0012009-55.2021.8.08.0035, em 03 de agosto de 2023:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, que restaram demonstrados no caso. 2. Tratando-se de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa.

Relembro, nesse aspecto,
que
a presente ordem mandamental não se presta ao exame aprofundado de
temas
pertinentes ao mérito
da ação penal originária
, atividade destinada aos atos instrutórios da
lide
originária
.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO E AMEAÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. DETERMINADO DE OFÍCIO A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto às alegações de supostas contradições no depoimento da vítima e da falta de veracidade da página da rede social, são questões que foram, ou deveriam, ser analisadas na ação penal e enfrentam meio de impugnação próprio, que é a via recursal.
Com efeito, a via estreita do habeas corpus tem como finalidade averiguar a existência de alguma coação ilegal na liberdade de locomoção, não sendo o ambiente adequado para a análise aprofundada da autoria e da materialidade, seja por se tratar de matéria discutida na ação penal, pelo juízo natural da causa, seja pela cognição sumária, que exige prova pré-constituída.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200057774, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021).

D
essa forma
, inexistindo manifesta ausência de justa causa, não há fundamento para o trancamento da ação penal, razão pela qual
rejeito a
pretensão da defesa.

Dando prosseguimento a análise do corrente
writ
,
o
cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

C
onsoante informações prestadas pela autoridade impetrada
(id: 11963745)
, a denúncia foi regularmente recebida em 17/10/2024, com a observância dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva a conduta criminosa imputada ao paciente, sua qualificação, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

A
demais
, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, especialmente em razão da gravidade do delito e da sua suposta posição de liderança em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBOS DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS, PECULATO, CONCUSSÃO, TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta das condutas criminosas imputadas ao recorrente, bem como a periculosidade do mesmo, fundamentada na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e para evitar a reiteração delitiva.

(
AgRg 178431
/
BA
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA, julgado em
26
/
06
/202
3
, DJe
29
/
06
/202
3
).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)